Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700918-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS FABIO TRINDADE BRITO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO, com pedido liminar, interposto por Carlos Fábio Trindade Brito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu do pedido de expedição de certidão judicial informando a data, local e regime de cumprimento da pena do sentenciado, para fins de subsidiar pleito de auxílio de reclusão perante o INSS, por ausência de interesse de agir (ID 13712375 - p. 10). Segundo consta dos autos, o agravante foi condenado e cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, pelo delito de tráfico de drogas, encontrando-se atualmente no regime fechado (ID 13712375 - p. 02/04). A Defesa requereu a expedição de certidão judicial a respeito das informações referentes à data, local e regime de cumprimento de pena do sentenciado para fins de pleitear o auxílio-reclusão perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ((ID 13712375 - p. 05/06). Entretanto, o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não conheceu do pedido por ausência de interesse de agir, sob o fundamente de que "todos os dados pleiteados no mov. 16.1 estão contemplados no RSPE, que está disponível à Defesa de forma online" (ID 13712375 - p. 10). Alega o agravante que o artigo 80 da Lei no 8.213/90, com a nova redação determinada pela Lei no 13.846/2019, passou a exigir a certidão judicial, ou seja, "uma declaração de conhecimento emanada do juiz com atribuições perante o órgão competente e por ele firmada". Sustenta que o Relatório de Situação Processual Executória não pode ser utilizado para embasar o pedido do referido benefício social, tendo em vista que carece de natureza jurídica. Ademais, assevera a inexistência de convênios entre o INSS e os órgão públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para consultar as informações do sentenciado e, assim, substituir a certidão judicial pleiteada, nos termos dos §§ 2o e 5o do artigo 80 da Lei no 8.213/90. Assim, postula pelo deferimento de liminar para que seja determinada a expedição da certidão judicial comprobatória do encarceramento do agravante, nos termos exigidos pelo artigo 80 da Lei no 8.213/90, com a finalidade de perceber o auxílio-reclusão. No mérito, pleiteia o provimento do recurso (ID 13712374 - p. 03/17). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, oficiando pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 13712377 - p. 03/06). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 13712376). A ilustre Procuradora de Justiça em Substituição, Dra. Arinda Fernandes, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 16574653). É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido em razão da irreversibilidade da tutela antecipada requerida pelo agravante. Com efeito, a despeito das razões da petição inicial, o deferimento do pedido de expedição de certidão judicial pelo Juízo a quo, desde já, constituiria provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar. Assim, na espécie, necessária a apreciação da matéria pelo órgão colegiado competente. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após disponibilizada a presente decisão, tendo em vista que a Procuradoria de Justiça já ofertou parecer, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador